Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718810-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSYRA SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: CLARA RIBEIRO SALLES EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JOSYRA SAMPAIO em face do acórdão ID 20657965 que negou provimento ao apelo. Nos termos do §2o do art. 1.023 do CPC, INTIME-SE o Embargado para oferecer resposta ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 18:04:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador